Tribunal: TJBA
Processo: 0000174-82.2011.8.05.0042
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000174-82.2011.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. CANARANA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANARANA e outros

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO FUNCIONAL. REENQUADRAMENTO PARA CARGO DIVERSO. ATRIBUIÇÕES E QUALIFICAÇÕES EXIGIDAS. INCOMPATIBILIDADE. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO VISUAL DEMONSTRADA. DESVIO DE FINALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA. COFIRMAÇÃO.

I – O mandado de segurança constitui instrumento de controle de legalidade dos atos administrativos, destinado à proteção de direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder.

II - É vedada a recondução de servidor a cargo de natureza diversa quanto à escolaridade, qualificação e complexidade das atribuições, conforme interpretação sistemática do art. 5º da Lei Municipal n.º 005/2004.

III - As funções de atendente de saúde e técnico de enfermagem apresentam exigências e responsabilidades distintas, sendo a última privativa de profissional habilitado e inscrito no respectivo conselho de classe.

IV - Evidenciada a ausência de habilitação profissional e a limitação visual impeditiva do exercício técnico, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da remoção e a consequente nulidade do ato administrativo.

V – Proferida a sentença em conformidade com a legislação e jurisprudência, imperiosa é a sua confirmação.

SENTENÇA CONFIRMADA EM NECESSÁRIO REEXAME.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária
n.º 0000174-82.2011.8.05.0042,
da Comarca de Canarana, em que figuram como
Interessados
MUNICIPIO DE CANARANA e MARIA NEI ROSA DA SILVA, e como
Remetente
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. CANARANA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA